Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-23.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008108-23.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DAS LEIS IMPUGNADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA DEFERIDA.

1- Para a concessão do pedido liminar formulado em

A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade,
é necessária a
relevância dos fundamentos invocados,
bem como
o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional fin
al.

2- Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito porque a questão já foi reiteradamente discutida e analisada por Corte Estadual, o que autoriza a suspensão da eficácia das Leis Municipais que versam sobre a atualização dos valores do procedimento licitatório do Município.

3- O
periculum in mora
decorre da própria redação das Leis que, pelo menos em princípio, afrontam a Constituição Estadual, fato suficiente para justificar a suspensão da eficácia dos dispositivos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face das Leis 562/2015, 625/2017 e 640/2018, do Município Riberãozinho-MT.

O Requerente alega que o Poder Executivo de Riberãozinho apresentou projetos de Lei Ordinária, que foram aprovados pela Câmara daquele Município, dando origem às Leis 562/2015, 625/2017 e 640/2018, que dispõem sobre a atualização monetária dos valores constantes nos incisos I e II, dos artigos 23 e 24 da Lei n.º 8.666/93, com base no indexador IGP-M, que passaram a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados naquele Município.

Narra que as Leis que pretende ver declarada a inconstitucionalidade disciplinam novos valores para as modalidades de licitação, os quais serão atualizados todo mês de janeiro, segundo os índices do IGP-M, de forma que acabou por normatizar sobre regras gerais de licitação.

Assevera que a Constituição Federal atribui à União, a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundamentais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Relembra, o Autor, que a Constituição Federal ainda define a competência suplementar dos Municípios em relação à legislação federal e estadual, que somente pode ser viabilizada quando o assunto versar sobre interesse local.

Sustenta que os instrumentos normativos objeto da demanda, além de suplementar a normatização federal, acabou por legislar sobre norma geral de licitações, em clara afronta ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição da República e ao artigo 193, da Constituição deste Estado.

Aduz que se não bastasse, as Leis Municipais 562/2015, 625/2017 e 640/2018 também afrontam ao que estabelece o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, o qual é em norma de repetição obrigatória e, por esse motivo, pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte de Justiça.

Ressalta que o poder de suplementar a legislação federal não confere direito de alterá-la, tal como as normas objeto desta Ação. Reitera que as Leis Municipais desvirtuaram os limites previstos para cada modalidade de licitação a ser adotada, ou seja, constitui meio de, de forma transversa, descumprir o preceito geral informado pela Lei n.º 8.666/1993.

Afirma que para que fosse possível ao Município legislar sobre correção monetária das modalidades de licitações, as normas relativas aos valores de cada modalidade licitatória e suas hipóteses deveriam ter caráter de norma específica, o que não é o caso, já que o artigo 120, da Lei 8.66/1993, atribui ao Poder Executivo Federal, a competência para a revisão dos valores.

Alega que os procedimentos licitatórios naquele Município estão sendo realizados com base nos valores da Lei 640/2018, o que acarreta a dispensa de licitação para situações muito mais amplas do que as previstas pela Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como permite a realização de modalidades licitatórias com menor concorrência, fato que, por sua vez, restringe a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa, contrariando, de conseguinte, tanto os dispositivos federais quanto da Constituição deste Estado.

Esclarece que os valores constantes na Lei 8.666/1993 foram atualizados pelo Decreto Federal n.º 9.412/2018, com limites aplicáveis aos procedimentos licitatórios realizados pela União, Estados e Municípios.

Assim, segundo entende está clara a ofensa ao artigo 193 da Constituição Estadual, porque as Leis Municipais tratam de assunto que não é de interesse local e contraria a legislação em vez de complementá-la.

Assevera que a inconstitucionalidade é tão evidente que deve se acolhido o pleito liminar, a fim de suspender a eficácia da referida Lei.

Alega que o perigo da demora é permanente porque os procedimentos licitatórios estão sendo realizados com base em valores elevados.

Assim, pugna pela concessão de medida cautelar para que se suspenda a vigência das aludidas normas municipais até o julgamento do mérito desta Ação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

Conforme já exposto no Relatório, o
Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das Leis 562/2015, 625/2017 e 640/2018, do Município Riberãozinho-MT, que dispõem sobre a correção e atualização monetária dos valores constantes nos incisos I e II, dos artigos 23 e 24,

da Lei 8.666/93, com base no indexador IGP-M, os quais passaram a vigorar nos procedimentos licitatórios daquele Município.

A norma mais recente estabelece que:

Art. 1.º -
As modalidades de licitação constantes no art. 22 da Lei 8.666/1993 serão determinadas em função dos seguintes limites:

I – para obras e serviços de engenharia:

a) Convite – até R$ 426.788,16 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos);

b) Tomada de Preços – até R$ 4.267.881,61 (quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos);

c) Concorrência – acima de R$ 4.267.881,61 (quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos);

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) Convite – até R$ 227.620,34 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos);

b) Tomada de Preços – até R$ 1.849.415,36 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos);

c) Concorrência – acima de R$ 1.849.415,36 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos);

Art. 2.º -
É dispensável a licitação:

I – para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 42.678,80 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos);

II – para outros serviços e compras de valor até R$ 22.762,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais);

Art. 3.º -
Os valores constantes desta Lei serão atualizados, por Lei específica, todo mês de janeiro, com base no IGP-M acumulado do exercício anterior.

Art. 4.º -
É parte integrante desta lei o Anexo I contendo demonstrativo da atualização dos valores.

Art. 5.º -
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6.º -
Os limites previstos nesta lei se aplicam para despesas realizadas exclusivamente com recursos próprios do Município e do Estado, recursos financeiros oriundos da União não poderão ser licitados considerando os valores acima estipulados.

Art. 7.º -
Altera-se as disposições em contrário a presente Lei, em especial a Lei n.º 625/2017 de 15/08/2017.

Art. 8.º -
Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Pois bem. Sabe-se que para o acolhimento do pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.

Neste caso, a matéria objeto da controvérsia é idêntica à tratada em diversas Ações Direta de Inconstitucionalidade, cujos pedidos foram acolhidos pelo Tribunal Pleno e por este Órgão Especial, de forma que
tenho como evidente a relevância nos fundamentos invocados pelo Autor.

A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇÕES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARÁTER GERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem, respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral. 2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada LEI MUNICIPAL que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo PREFEITO MUNICIPAL, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99).
(N.U 0115173-36.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 11/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇÕES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARÁTER GERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem, respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral. 2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada LEI MUNICIPAL que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo PREFEITO MUNICIPAL, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99).
(N.U 0000460-48.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/01/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).

Do mesmo modo, está evidente a presença do
periculum in mora,
mormente porque as citadas Leis, pelo menos em princípio, afrontam a Constituição Estadual e os julgados desta Corte são suficientes para justificar a urgência da medida.

Logo, o pedido
cautelar
merece acolhimento. De conseguinte,
defiro a medida liminar
pleiteada pelo Autor
,
suspendo a eficácia das Leis 562/2015, 625/2017 e 640/2018, do Município Riberãozinho-MT, com efeito
ex nunc
, nos termos do artigo 11, § 1.º, da Lei 9.868/1999.

Conforme determina o artigo 172 do Regimento Interno desta Corte,
determino a expedição de ofício ao Prefeito e Municipal de Ribeirãozinho-MT para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez dias).

Concomitantemente,
cite-se o Procurador Municipal de Riberãozinho-MT para apresentar defesa em 15 (quinze) dias
(art. 125, § 2.º, CE/MT).

Após, à Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer
(art. 173, RITJ/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020